Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-39.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal. Apelação Ministerial. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato Infracional Análogo ao Crime de Tentativa de Homicídio, Porte Ilegal de Arma de Fogo E Resistência. Falta de Justa Causa. Rejeição Da representação Mantida. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação ministerial contra decisão que rejeitou a representação por atos infracionais análogos às condutas do artigo 14, da Lei no 10.826/03 e dos artigos 121, § 2o, inciso VII, c/c 14, inciso II, por três vezes, e art. 329, caput, do Código Penal, ao fundamento de falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se a presença de justa causa para o recebimento da representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra dos policiais, enquanto agentes públicos no exercício de sua função, goza da presunção de veracidade e de legitimidade, constituindo prova idônea para amparar a ação e fundamentar eventual medida socioeducativa, desde que corroborada por outros meios de prova. 3.1. Não há como acolher a pretensão de recebimento da representação se, a despeito da viabilidade de reunião de outros elementos, a única prova do delito é a oitiva dos policiais condutores do adolescente, que também são as vítimas do ato infracional análogo a homicídio tentado e autores de disparos contra o menor.
4. É cediço que, nos termos do art. 182, § 2o, do ECA, a representação ministerial "independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade”, prevalecendo nessa etapa o princípio in dubio pro societate. 4.1. Todavia, sendo a versão dada pelos agentes públicos (vítimas do crime apurado) a única constante dos autos, é indispensável a reunião de outros elementos indiciários a amparar a representação, mormente quando anunciado haver o fato ocorrido em via pública e na presença de testemunhas.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 182, § 2o, do ECA.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947242, 0702561-08.2024.8.07.0013, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024.